Tribunal: STF
Processo: HC 243559
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA CUSTÓDIA. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA SUPERIOR A 15 ANOS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA E EM VIGOR. ART. 492, INC. I, AL. “E”, DO CPP. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu parcialmente do Habeas Corpus nº 899.012/MG e, nessa extensão, denegou a ordem (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 18 anos e 1 mês de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c 14, inc. II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido). O Juízo de origem deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva anteriormente imposta (e-doc. 9, p. 1-6).



    3. Consta do ato apontado como coator que o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para redimensionar a pena para 16 anos e 4 meses de reclusão.



    4. Há, ainda, no ato coator que a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais postulando o direito de recorrer em liberdade, sendo denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Pondera ter sido utilizada de maneira inadequada a técnica de motivação per relationem. Argumenta ter sido a custódia implementada de ofício pelo magistrado, dizendo inexistir pedido expresso do Ministério Público para que fosse negado o direito de o paciente recorrer em liberdade. Articula a impossibilidade de execução provisória da pena na forma do art. 492, inc. I, al. “e” do CPP.



    6. Busca no âmbito liminar e no mérito, a concessão do direito de recorrer em liberdade. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo de origem, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, assentou permanecerem as razões que justificaram a custódia, tendo a medida como necessária para resguardar a ordem pública consideradas as condições pessoais do paciente:



    “Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Isso porque ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente diante da condenação operada nesta data pelo Tribunal do Júri. Outrossim, faço remissão aos fundamentos da decretação da custódia cautelar do acusado os quais se encontram inabalados. Ademais, de acordo com a nova sistemática do CPP, prevista no art. 492, I, e) do CPP, a pena igual ou maior de 15 anos de reclusão deverá ser executada imediatamente após a condenação operada pelo tribunal do júri.



    Recomendo o réu na prisão onde se encontra.” (e-doc. 9, p. 5; grifos nossos).



    10. De outro lado, ao decretar a prisão cautelar, assentou:



    “Em relação as condições pessoais do agente, como bem pontuado pelo Parquet, ‘(...) Além do crime doloso contra a vida do processo em questão, desde 2011 o réu cometeu o crime de desobediência, disparou com arma de fogo, foragiu da justiça, praticou lesão corporal através de disparos com arma de fogo e traficou drogas diversas vezes, sendo o último crime de tráfico imputado em 2017. Demonstrando assim, apresentar risco à sociedade (...)’ (f. 233). 



    Logo, tenho que se fazem presentes nos autos razões de ordem objetiva que recomendam o restabelecimento do encarceramento provisório do nacional, uma vez que a ordem pública encontra-se vilmente atacada. 



    Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio (art. 121, § 2°, I c/c art. 14, II, por duas vezes) estando presentes os requisitos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. 



    Assim sendo, é plenamente possível a decretação da custódia preventiva do representado, que demonstrou arriscada audácia e total desprezo às regras sociais, denotando ser pessoa completamente despreocupada com a necessidade de obedecer ao ordenamento jurídico, não possuindo temor às sanções contidas nas leis penais. 



    O magistério de Eugênio Pacelli de Oliveira, de forma simples e objetiva, especifica o objeto que o legislador pretende tutelar, quando aponta a garantia da ordem pública como um dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, a saber:



    (...)



    Mediante tais considerações, acolho o requerimento realizado pelo Ministério Público (f. 233), e, com arrimo nos arts. 311, 312 e 313 do CPP, decreto a prisão preventiva do acusado Emerson Antônio da Silva, visando a assegurar a ordem pública, vilmente atacada, bem como garantir a aplicação da lei penal.” (e-doc. 2, p. 1-3; grifos nossos).



    11. A fundamentação é válida, ausente ilegalidade a ser sanada. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência ou a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    12. No tocante à possibilidade de utilização da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a referida técnica não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Mantido o quadro fático, admite-se — para efeito de, na sentença, negar-se o direito de recorrer em liberdade — adotar os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020).



    13. A alegação de que a prisão preventiva teria sido decretada de ofício pelo magistrado não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    14. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o argumento não prospera. A Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), à luz do sistema acusatório — no qual existe separação das funções de acusar, defender e julgar —, alterou a redação dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal, afastando a possibilidade de o juiz, ex officio, ausente manifestação do órgão acusador ou prévia representação da autoridade policial, determinar a custódia preventiva durante a fase investigatória ou no curso do processo. Não é, contudo, a situação retratada nos autos.



    15. Conforme se extrai da decisão pela qual decretada a preventiva, houve pedido expresso no Ministério Público para a decretação da custódia, tendo o juiz, na sentença, apenas deixado de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia já imposta.



    16. Por fim, quanto ao argumento de impossibilidade de execução provisória da pena no caso em análise, observem que, após a edição da Lei nº 13.964, de 2019, alterando a redação da alínea “e” do inc. I do art. 492 do CPP, inseriu-se a possibilidade de execução imediata da sanção aplicada pelo Tribunal do Júri, com relação a penas superiores a 15 anos. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação:



    (...)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos.”



    17. Com efeito, não há, até o presente momento, declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a redação atual do dispositivo permanece em vigência e aplicável, estando pendente de julgamento recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, Tema RG nº 1.068.



    18. Estou certo de que o julgamento definitivo do RE nº 1.235.340-RG/SC pelo Plenário contribuiria para a segurança jurídica e pacificação social sobre o tema. Com efeito, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, considero que, nos processos que estão submetidos à minha relatoria, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição.



    19. Desse modo, verifico que o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes encontra respaldo nesta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de execução provisória de pena superior a 15 anos imposta pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...). 2. (...). 3. A Primeira Turma do STF firmou entendimento de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Precedente. 4. Hipótese é de paciente condenado à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado. Embora tecnicamente primário, o acionante ostenta outras duas condenações. 5. (...). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 223.838-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Súmula 691/STF. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. A Primeira Turma do STF tem orientação consolidada no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.365-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 03/05/2022; grifos acrescidos).



    “ Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. (...) 2. Na hipótese, a prisão preventiva também está justificada na reiteração criminosa. Superar esse argumento, como pretende a defesa, demandaria revolvimento fático, que é inviável em sede de habeas corpus. 3. A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 25 anos de reclusão. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.392-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos acrescidos).



    20. Na mesma linha já proferiu decisões monocráticas o Ministro Nunes Marques (HC nº 236.752-MC/SC, j. 12/03/2024, p. 18/03/2024; e RHC nº 239.868-MC/PE, j. 06/05/2024, p. 16/05/2024).



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator